Tribunal: STF
Processo: ARE 1598057
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 1.089 e 339 da repercussão geral, além da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 

A agravante alega, em suma, que:

Em resumo, pode-se dizer que PARA A VANTAGEM CARACTERIZAR-SE COMO PRO LABORE FACIENDO NÃO BASTA QUE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO SEJA REGULAMENTADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
É NECESSÁRIO QUE AS NORMAS REGULAMENTADORAS ESTABELEÇAM CRITÉRIOS ESPECÍFICOS, QUE POSSIBILITEM UMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUALIZADA DOS SERVIDORES.
ISSO NÃO OCORREU NO CASO DA RECORRENTE, POIS TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA FUNCIONAL DE CONTADOR RECEBERAM A GRATIFICAÇÃO POR PONTOS COMPLEMENTARES DE MANEIRA INDISTINTA, A PARTIR DE CRITÉRIOS GENÉRICOS DEAVALIAÇÃO.
Como demonstrado acima, não há nas Resoluções da CGM/RJ qualquer critério especial para a avaliação do servidor, que já não corresponda às atividades exercidas por qualquer Contador em suas atribuições ordinárias.
Não há dúvidas de que as referidas normas regulamentaras utilizaram-se de critérios absolutamente genéricos que podem ser aplicados a qualquer servidor público, o que afasta a alegação de sua eventual natureza pro labore faciendo e confirma seu caráter genérico de aumento disfarçado, devendo ser estendida à recorrente, por força da paridade constitucional (doc. 261, p. 28).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de caso similar (RE 1.223.164 RG/SP – Tema 1.089 da Repercussão Geral), assentou que:

    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas (grifei).

Além disso, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Com essa orientação, destaco recente julgado do Plenário desta Suprema Corte sobre a controvérsia ora em análise:

    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.
    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.426.802 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 28/6/2023).

    Com o mesmo entendimento, cito ainda decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. LEI 13.324/2016. PERCENTUAL EQUIVALENTE A NO MÍNIMO DE 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 983 E 1082. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. Para divergir, na hipótese, do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes.
    2. Não há, portanto, que se falar em desrespeito aos Temas 983 e 1082 da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (RE 1.408.073 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/3/2023).

    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 1.348.708 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/6/2022).

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.425.864 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/7/2023).

Por fim, em relação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Tribunal de origem aplicou a tese do Tema 339 da repercussão geral, sendo indevida a interposição do agravo nesse ponto, nos termos do art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil. 

Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator